Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA.
Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015).
Contudo, a declaração feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse.
Sob essa moldura, é ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100, do digesto processual em vigor.
In casu, ausente a comprovação de que a agravante possui condições de suportar os encargos processuais, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.